Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-06.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUAS VÍTIMAS. TESE ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A UMA DAS OFENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA PENAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição de um dos delitos, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva das contravenções penais de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos delitos de violência doméstica, praticados geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, em especial quando ausente qualquer contraprova capaz de infirmar o relato da ofendida.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível a compensação por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação. Constatado que o valor fixado pelo Juízo se revela proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, das ofendidas e do bem jurídico lesado, não há que falar em decote ou redução do quantum.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.